Tribunal: TJDFT
Processo: 0748106-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nada a prover, por ora, quanto à petição de ID 47730835. Aguarde-se o transcurso do prazo estabelecido no despacho de ID 47706698. Após, com ou sem resposta da parte apelada, mantendo-se o processo na pauta de julgamento, retornem-me conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora